Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739341-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VICTOR LUÍS DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. ANTECEDENTES. REPOUSO NOTURNO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. ELEVAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.Observada a figura do furto qualificado, bem assim a avaliação desfavorável no que concerne aos antecedentes do acusado, circunstâncias do crime (concurso de pessoas) e o repouso noturno, a pena base deve ser majorada adequadamente. Altera-se, ainda, a pena de multa aplicada, de modo proporcional à pena privativa de liberdade. 3. Ao cometer delitos da mesma natureza, a reincidência deve ser caracterizada como específica. Presentes mais de uma anotação, tem-se reconhecida a multirreincidência. 4. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ). 5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto. 6. Recursos conhecidos e desprovido em relação réu, e parcialmente provido quanto ao Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que in casu não é possível a fixação de regime semiaberto, porquanto o recorrido é multirreincidente e foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime). Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020